Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO.
1. Constatando-se supressões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 – LEF tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Tema 566.
3. Verificada a existência de bens penhoráveis, mesmo que insuficientes para satisfazer a totalidade do crédito tributário, torna-se inaplicável o art. 40 da Lei 6.830/80, de modo que não há que se falar em termo para a suspensão do processo ou do seu prazo prescricional.
4. Recurso provido.